Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-89.2021.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-89.2021.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (AGRAVANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), SABRINA PIRES MARTINS - CPF: 045.319.741-82 (AGRAVADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO), NATHIELLY PIRES MARTINS - CPF: 048.949.131-60 (AGRAVADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Leimar Ricardo Bandeira de Oliveira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação, determinando o recolhimento do preparo. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, solicitando, subsidiariamente, o parcelamento das custas em seis vezes e a retificação do valor da causa para R$ 65.235,00. As agravadas impugnaram os pedidos principais, mas concordaram com a retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais; (iii) determinar se é possível a retificação do valor da causa para R$ 65.235,00, conforme requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos.

A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

A retificação do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando a concordância expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento integral.

É admissível a retificação do valor da causa quando este não refletir o real conteúdo econômico da demanda, especialmente diante da concordância das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 9o, 98, caput e § 6o, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgR 23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1001781-89.2021.8.11.0012

LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA X SABRINA PIRES MARTINS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação e determinou o recolhimento do
preparo.

O agravante reitera os argumentos de que sua situação econômica atual não lhe permitiria arcar com
as custas
processuais, que montariam a R$ 1.957,05, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Afirmou que seu patrimônio é composto quase na integralidade por um apartamento em que reside com sua família e um lote de terreno, com financiamentos em aberto. Requereu, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais em
6
(seis) parcelas e a retificação do valor da causa para R$ 65.235,00, correspondente ao valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 292942857), as agravadas pugnaram pelo desprovimento do recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e ao parcelamento das custas processuais, sustentando que os documentos apresentados pelo agravante não comprovam a alegada hipossuficiência. Todavia, concordaram com a retificação do valor da causa para R$ 65.235,00, por ser este o efetivo valor da condenação imposta ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No entanto, não colacionou documentação comprobatória da alegada necessidade.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do CPC, foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entenda pertinentes (Id. 246189680).

A essa intimação, respondeu o apelante e juntou a documentação em Id. 248386199.

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo (Id.
252233186
).

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, a recorrente juntou somente cópias de sua declaração de imposto de renda do exercício 2023 e extratos de uma de suas contas bancárias.

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial de Id. 246189680, porquanto não apresentou extratos de todas as contas bancárias, nem mesmo a declaração de imposto de renda dos outros anos.

Ainda, extrai-se da declaração de imposto de renda apresentada pelo apelante que possui diversas contas bancárias e não juntou nenhuma documentação referente a essas contas.

Salienta-se que os mencionados documentos, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixou de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (extratos bancários e outros) e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com
as custas
processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015)
.

Por fim, sabe-se que o art. 98, § 6o do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada a necessidade, contudo, ressalto que o deferimento dessa medida está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para pagamento em uma única parcela, que constitui requisito indispensável tanto para a concessão da gratuidade da justiça quanto para o parcelamento das despesas processuais.

Assim, se é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo ora embargante, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Dessa forma,
tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que a parte apelante deixou de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medida
, o que levou ao indeferimento d
o parcelamento do preparo, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Por fim, no que concerne ao pedido de retificação do valor da causa para R$ 65.235,00, correspondente ao valor da condenação, observo que as agravadas manifestaram expressa concordância com a pretensão.

O valor da causa deve refletir, com a máxima precisão possível, o conteúdo econômico da demanda ou o proveito econômico pretendido pelo autor e é razoável considerar que o valor da causa corresponda ao montante questionado pela parte recorrente, que, na hipótese específica dos autos, equivale ao valor da condenação.

Assim, considerando que o valor originalmente atribuído à causa (R$ 215.235,00) não reflete com precisão o proveito econômico atualmente pretendido pelo recorrente, e havendo concordância expressa das agravadas, entendo cabível a retificação pleiteada.

Ressalto, contudo, que a retificação do valor da causa, por si só, não interfere na análise dos pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas, que dependem da comprovação da hipossuficiência e da necessidade, respectivamente, requisitos não demonstrados nos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, apenas para determinar a retificação do valor da causa para R$ 65.235,00, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto ao indeferimento dos pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025